Tribunal: TJSP
Processo: 1003748-59.2019.8.26.0292
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
SUS. Fornecimento de medicamento. Presença dos requisitos determinados pelo STJ no julgamento do Tema no 106, em sede de modulação. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Sentença de procedência mantida. Remessa necessária improvida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária n° 1003748-59.2019.8.26.0292 Jacareí - Voto 16.286 V
1
Registro: 2020.0000128385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1003748-59.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MAIKE DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003748-59.2019.8.26.0292 -Voto no 16.286 - V
2
Remessa Necessária Cível no 1003748-59.2019.8.26.0292
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Maike da Silva Santos
Interessados: Prefeitura Municipal de Jacarei e Estado de São Paulo
Comarca: Jacareí
Voto no 16.286
Ementa:
SUS.
Fornecimento
de
medicamento.
Presença dos requisitos determinados pelo
STJ no julgamento do Tema no 106, em sede
de
modulação.
Direito
à
prestação
evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I,
alínea “d”, da Lei no 8.080/90. Sentença de
procedência mantida. Remessa necessária
improvida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
98/103, cujo relatório é adotado, e que julgou procedente o pedido para
determinar, solidariamente, ao Município de Jacareí e ao Estado de São
Paulo o fornecimento ao autor do medicamento de que necessita para
tratar de sua saúde.
Não houve oferta de recursos voluntários (certidão fl.
110).
É o relatório.
Inicialmente, anote-se que a distribuição da presente
ação ocorreu após a modulação dos efeitos do Tema no 106 do STJ (Resp
no 1.657.156/RJ), ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003748-59.2019.8.26.0292 -Voto no 16.286 - V
3
A
concessão
dos
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
E, conforme se lê dos documentos médicos de fls. 19/27,
o autor padece de TAB - Mania com sintomas psicóticos (CID F31.2) e de
TAB - transtorno afetivo bipolar (F 31.3) e, diante da ineficácia de
tratamento com as medicações Amitriptilina, Bupropiona, Sertralina,
Fluoxetina, Olanzapina e Clonazepan, o médico que o acompanha
recomendou tratamento por meio do medicamento Paroxetina.
Referido medicamento possui registro na ANVISA1 e,
além disso, não há óbice algum para a dispensação dos remédios em
relação à capacidade financeira do autor, que inclusive é patrocinado pela
Defensoria do Estado (fl. 16).
Dessa forma, presentes os requisitos determinados pelo
STJ em sede de modulação, inexiste notícia de abuso que autorizasse
qualquer reserva à prescrição.
1 Informação constante no seguinte sítio eletrônico, em 25/11/2019, às 16h29:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351779407201507/

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1003748-59.2019.8.26.0292 -Voto no 16.286 - V
4
Nessas circunstâncias, não poderia prevalecer a recusa
genérica da administração tal qual formulada nos autos, pois o
fornecimento do medicamento decorre da solidariedade da prestação entre
os entes públicos, prevista no art. 6o, inciso I, alínea “d”, e no art. 4o, ambos
da Lei no 8.080/90.
A concretização do direito não é obstada por alegações
de índole orçamentária e nem por formulação e execução de políticas
públicas, visto que os entes federativos devem servi-la.
Logo, a procedência da ação fica mantida.
O voto é pelo IMPROVIMENTO da remessa necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator